Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Caso em exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituição Financeira contra decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual da remuneração da executada, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
II – Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora de verba salarial, para fins de quitação de quantia objeto de processo de execução.
III – Razões de decidir.
3. A regra geral da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
4. Decerto, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida constritiva mostra-se possível, isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poder-se-ia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, estimulando-se a não observância dos negócios jurídicos assumidos voluntariamente.
5. No particular, a executada/agravada não se desincumbiu de demonstrar, substancialmente, que eventual constrição fragilizaria sua saúde financeira de modo a prejudicar o suprimento de suas necessidades básicas cotidianas, sobretudo a partir da análise do contracheque colacionado.
IV – Dispositivo.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “É admissível a penhora de percentual de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e ausente prova de comprometimento da subsistência do devedor.”
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:
– Constituição Federal, art. 1o, III.
– Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o e 833, IV e §2o.
– STJ, REsp 1.184.765/PA.
– STJ, EREsp 1.582.475/MG.